Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONHECIMENTO EM CARÁTER DE EXCEÇÃO. ATO COATOR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA APARENTE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Mandado de Segurança impetrado por MADEIREIRA PRIMER EIRELI em face de decisão do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, processo n. 0705957-62.2025.8.07.0011, que determinou o bloqueio de ativos financeiros nas contas dos réus no valor de R$ 10.000,00.
2. O fato relevante. Sustenta o impetrante que a decisão vergastada foi proferida em sede de antecipação de tutela em ação de conhecimento no Juizado Especial, não cabendo a interposição de qualquer recurso, razão pela qual é cabível o presente mandado de segurança. Argumenta que foi surpreendida com o bloqueio de R$ 10.000,00 em uma conta bancária e R$ 8.860,87 em outra. Todavia, não possui qualquer vínculo com nenhuma das partes, jamais autorizou o uso do seu CNPJ por terceiros. Esclarece que sequer fabrica móveis planejados ou atua no ramo de marmoraria e que apenas vende insumos para marcenaria e ferragens. Assevera que os pagamentos foram feitos para uma empresa chamada Duomall Móveis Planejados, de propriedade do Sr. Amandio Alves da Silva. Acrescenta que está sendo vítima de estelionato, pois o seu CNPJ vem sendo utilizado em contrato sem a sua anuência e com pessoas com as quais não possui qualquer relação. Verbera que a decisão é teratológica, visto que não observou o contraditório e a ampla defesa, não foi fundamentada suficientemente e violou princípios do juizado especial, porquanto indevida o bloqueio de ativos antes da citação. Informa que “os R$ 8.860,87 bloqueados junto ao Banco do Brasil já foram liberados (Doc. 04), porém, permanece a constrição de R$ 10.000,00 perante o Banco SICRED”. Pontua que a permanência dos bloqueios impactará de sobremaneira a consecução das suas atividades. Por fim, postula, inclusive liminarmente, imediato desbloqueio da conta da Agravante junto ao Banco SICRED de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, requer o desbloqueio, mediante a prestação de caução de equipamentos vendidos pela Impetrante. Preparo recolhido.
3. O Juízo de origem não prestou as informações solicitadas. Os interessados DIOGO DANTAS DA SILVA e AMANDIO ALVES DA SILVA não se manifestaram. Ouvido, o Ministério Público informou não haver interesse que justifique sua intervenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a validade do bloqueio de numerário na conta bancária do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De fato, a única forma de rever a decisão vergastada é por meio deste Mandado de Segurança, pois não cabe agravo de instrumento em face de decisão interlocutória em processo em fase de conhecimento, conforme hipóteses de cabimento previstas no art. 80 do RITR.
6. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009).
7. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, cabe mandado de segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE).
8. Por ocasião do deferimento da liminar, foi exposto que “No caso, não obstante o CNPJ do impetrante conste do contrato de ID 78671203 fazendo referência à empresa VILLAÇA MÓVEIS PLANEJADOS E MARMOARIA, verifica-se que o impetrante logrou êxito em comprovar a inexistência de relação jurídica com as partes da ação de origem, porquanto seu único Sócio-Administrador (ID 78671198) não é parte no contrato, tampouco assinou o referido termo. Inclusive, os pagamentos referentes ao serviço contratado foram realizados em favor de terceira empresa, denominada DUOMALL MOVEIS PLANEJADOS LTDA (ID 78671609), cujo titular é AMANDIO ALVES DA SILVA, (ID 78671611), parte requerida na origem, que firmou o distrato de ID 78671204, representando a suposta empresa VILLAÇA MÓVEIS PLANEJADOS E MARMOARIA, cuja existência não está comprovada nos autos. Nesse contexto, em análise perfunctória, própria desse momento processual, nota-se que o bloqueio de ativos atingiu parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, diante da possível fraude praticada. Ademais, embora não haja comprovação de que o valor bloqueado impactará na rotina de caixa da empresa impetrante, certo que se trata de quantia elevada, imobilizada sem observar o devido processo legal, visto que o ato foi efetivado antes da citação e em desfavor de empresa que, ao que tudo indica, sequer deve figurar no polo passivo da ação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o desbloqueio de valores da conta da impetrante junto ao Banco SICRED, no montante de R$ 10.000,00, bem como decretar que não sejam realizados novos bloqueios em desfavor da impetrante até que seja apreciada sua legitimidade na origem.”.
9. Após o regular processamento deste Mandado de Segurança, não se verifica nos autos razões para modificar o entendimento exposto, razão pela qual a segurança deve ser concedida.
IV. DISPOSITIVO
10. Mandado de Segurança conhecido. ORDEM CONCEDIDA.
11. Custas recolhidas. Sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
13. Comunique-se ao juízo de impetrado.
____
Dispositivos relevantes citados: RITR, art. 80; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.11.2017.